Tribunal: TJDFT
Processo: 0732126-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM RAZÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PARTE HIPOSSUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte requerente.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora. Julgou-se prejudicado o agravo interno.